Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706624-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIELA MONTEIRO LUZ DENI ALMEIDA TOBU RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 183188630 do processo de referência) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Gabriela Monteiro Luz Deni Almeida Tobu, ora agravada, contra ato administrativo praticado pelo Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal e pelo Presidente da Comissão Especial do Processo de Escolha (processo n. 0700073-65.2024.8.07.0018), concedeu tutela provisória de urgência pretendida pela agravada com os fundamentos abaixo: (...) O objeto da impetração diz respeito à análise de eventuais irregularidades insanáveis imputadas ao Estado no âmbito do processo SEI n.o 00400-00065299/2023-67, o qual versa sobre uma possível prática de propaganda irregular promovida pela impetrante Gabriela Monteiro Luz Deni Almeida Tobu no princípio do mês de setembro de 2023, no bojo do processo público de escolha dos novos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, para o quadriênio 2024/2027. Examinando o presente caso a partir de um juízo de cognição sumária, é possível afirmar que a impetrante logrou atender aos pressupostos legais da antecipação da tutela jurisdicional. Como bem ponderou a impetrante na causa de pedir, em 01/03/2023, a Presidência do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF publicou a Resolução Normativa n.o 106, a qual dispõe sobre as regras e as condições que regem o Processo Eleitoral de Escolha de Conselheiros Tutelares, no ano 2023, para mandato quadriênio 2024-2027. No referido ato normativo infralegal, a autoridade coatora consignou que “Qualquer cidadão, desde que apresente elementos probatórios, poderá dirigir denúncia à Cepe sobre a existência de propaganda irregular, vedado o anonimato.” (art. 46). O professor Uadi Lammêgo Bulos, em valorosa lição, explica que “o tema pertinente à vedação ao anonimato deriva da necessidade ético-jurídica de investigar as condutas funcionais lesivas ao interesse público (...)” (Curso de direito constitucional, 16a ed., São Paulo: Ed. SaraivaJur, 2023, p. 297). Compulsando o acervo de documentos que acompanha a exordial, é possível constatar, com clareza, que o processo SEI n.o 00400-00065299/2023-67 se iniciou a partir de denúncia anônima (o que é vedado pelo art. 46 da Resolução Normativa n.o 106/2023), e que o Poder Público, em nenhum momento ulterior, diligenciou a obtenção dos dados de identificação do denunciante (ids. n.o 183060387 e n.o 183060394). Nessa ordem de ideias, pode-se concluir que o pedido da impetrante goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, a qual consiste na correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada a Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Vale dizer que o Juízo tem ciência dos inúmeros argumentos jurídicos expostos pela impetrante na causa de pedir remota. No entanto, é importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o Judiciário não é obrigado a responder todas as questões jurídicas suscitadas pelas partes, quando já encontrou o motivo idôneo e suficiente para proferir a sua decisão, desde que e ele exponha a sua convicção de forma devidamente fundamentada (3a T., AgInt no REsp 1.920.967/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03/05/2021). Outrossim, o pleito da requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, porquanto “A posse dos Conselheiros eleitos está marcada para 10/01/2024. Qualquer atraso na decisão judicial, certamente, causará danos irreparáveis à IMPETRANTE, que já esgotou todas as vias administrativas.” (id. n.o 183060348, p. 25). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará o cancelamento do registro de candidatura da impetrante. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência antecipada, para (i) determinar que a Administração Pública Distrital diligencie a publicação de nova lista de candidatos aprovados, na qual conste a candidata Gabriela Monteiro Luz Deni Almeida Tobu na lista de habilitados para o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar da região administrativa do Lago Norte/DF; e, por conseguinte, para (ii) compelir o Estado a empossar a candidata Gabriela Monteiro Luz Deni Almeida Tobu no cargo de Conselheira Tutelar da região administrativa do Lago Norte/DF, na cerimônia a ser realizada no dia de amanhã (10/01/2024). (...) Inconformado com a decisão, o Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento (Id 56045359). Em razões recursais, defende ter sido o procedimento adotado pela Administração pautado pela estrita observância aos preceitos do edital do concurso, bem como aos princípios constitucionais pertinentes. Sustenta não haver qualquer ato abusivo ou ilegal a ser reparado pelo Poder Judiciário. Afirma não ter ocorrido denúncia anônima, nem mesmo cerceamento do direito de defesa da impetrante. Brada ser fator impeditivo à impetração do mandado de segurança a pendência de julgamento do recurso administrativo interposto pela impetrante. Tece considerações a respeito dos princípios da vinculação do concurso ao edital e da isonomia. Faz referência ao art. 4o, III, da Lei distrital n. 4.949/2012, que disciplina os concursos públicos no Distrito Federal. Por fim, afirma presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante do exposto, requer o Distrito Federal a suspensão da decisão recorrida até decisão final, nos termos do art. 1.019, I, do CPC de 2015, ante o desacerto da decisão agravada, considerando a manifesta presença nos autos dos requisitos que autorizam, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento (relevância da fundamentação e lesão de difícil reparação). Requer, ao final, quando do julgamento do mérito, seja provido o presente recurso para reformar a decisão recorrida, em virtude da estrita legalidade do ato administrativo indevidamente impugnado. Concedida a medida postulada, requer-se a imediata comunicação à Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal de origem, para providenciar o seu imediato cumprimento. Ausente o preparo, ante a isenção legal conferida pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença, em 23/2/2024, pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (processo de referência n. 0700073-65.2024.8.07.0018), a qual revogou a medida liminar outrora concedida na decisão interlocutória de Id 183188630 do processo de referência e denegou a segurança, resolvendo o mérito com base no art. 487, I, do CPC (Id 187661366 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela antecipada. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora